Tribunal: TJPA
Processo: 0800536-52.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800536-52.2021.8.14.0009

APELANTE: MATHEUS MATOS FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, §2º, II E VII, DO CÓDIGO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INACOLHIMENTO. AUTORIA CONSTATADA, MATERIALIDADE COMPROVADA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PATRIMONIAIS. PRECEDENTES DO STJ. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, § 1º DO CP). IMPROCEDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA TEORIA MONISTA. CONTRIBUIÇÃO RELEVANTE PARA A CONSUMAÇÃO DO ROUBO, ATUANDO CONJUNTAMENTE E DE FORMA HOMOGÊNEA COM O COMPARSA. DOSIMETRIA DA PENA ESCORREITA QUE NÃO COMPORTA REPAROS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
IN TOTUM
. RECURSO IMPROOVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MATEUS MARQUES MENEZES
,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que julgou procedente a denúncia, condenando-o à pena definitiva de
5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 13 (treze) dias-multa,
como incurso na sanção do crime previsto art. 157. §2º, II e VII do Código Penal (
Num. 8978554 - Pág.1/7)
.

As razões da apelação voltam-se
para a tese de insuficiência probatória, pugnando pela sua absolvição, visto que, no dia dos fatos, estava embriagado, o que colocaria em dúvida a sua adesão voluntária e consciente ao evento danoso. Subsidiariamente, requereu a revisão da pena, com redução da pena-base, aplicação da atenuante de confissão e menoridade relativa, bem como incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, Código Penal
(
Num. 8978570 - Pág. 1/9
).

Em Contrarrazões,
Num. 8978573 - Pág. 1/7
, o Ministério Público requereu o CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO DOS RECURSOS.

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo CONHECIMENTO dos recursos e, no mérito, pelo seu DESPROVIMENTO,
Num. 11226343 - Pág. 1/11.

Autos vieram-me conclusos

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 04 de dezembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

2. MÉRITO

2.1. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Conforme relatado, o apelante pugna pela sua absolvição, aduzindo que inexistem provas suficientes para a sua condenação
.

Afirmou que no dia dos fatos estava embriagado e não lembra dos fatos, o que colocaria em dúvida a sua vontade livre e consciente e que nenhum bem foi encontrado na em posse.

Segundo a Denúncia,

Num. 8978495 - Pág. 1/3, que requereu a condenação do réu nas sanções punitivas previstas para o Art. 157, §2º, II e VII do Código Penal Brasileiro:

“no dia 04/03/2021, por volta das 15h30min, no estabelecimento comercial “Companhia dos Bichos”, localizado na Avenida Polidório Coelho, bairro Central, neste município, o denunciado RAFAEL SILVA LIMA, acompanhado de um comparsa não identificado nos autos e com o auxílio de uma arma branca, subtraíram, mediante violência e grave ameaça, os pertences da vítima MARIA LUCIANE CRUZ PEREIRA. Consta nos autos que na data e hora acima mencionadas, a vítima estava em seu local de trabalho, quando o denunciado, acompanhado de um comparsa, adentrou o estabelecimento comercial e anunciou se tratar de um assalto. O coautor que portava uma faca subtraiu um aparelho celular, marca Xaomi Note 8 e a importância de R$200,00 (duzentos reais) que se encontravam no balcão da loja, enquanto que, denunciado vigiava os demais funcionários que estavam no local. Consumado o ilícito, os meliantes empreenderam fuga. Ato contínuo, os funcionários da loja perseguiram os assaltantes, entretanto, somente conseguiram capturar o denunciado, a faca utilizada e recuperaram o aparelho celular da vítima, conforme descrito em auto de apreensão de objeto em ID 24007675 - Pág. 16. A Guarnição da Polícia Militar foi acionada, capturou o denunciado e o encaminhou à Delegacia para procedimentos de praxe”.

O apelante negou a autoria, em sede policial, Num. 8978482 - Pág. 10.

Em sede instrutória, audiência do dia 16.08.2021,
Num. 8978533 - Pág. 1/2, foram colhidos os depoimentos da
vítima, das testemunhas, bem como procedida à qualificação e ao interrogatório do réu, ocasião em que manteve a versão ofertada perante a autoridade policial.

Sobreveio sentença, condenando o réu nos termos da Peça Acusatória.

O art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal, dispõe o que se segue:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade;

(...)

II -se há o concurso de duas ou mais pessoas;

(...)

VII -
se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca;

Verifico que a materialidade restou comprovada pelo Auto de
Inquérito do Flagrante Num. 8978486 - Pág. 1, Termo de Exibição e Apreensão, Num. 8978482 - Pág. 14, Boletim de ocorrência Num. 8978482 - Pág. 4.

Os depoimentos da vítima e das testemunhas de acusação. na fase judicial, comprovaram a autoria delitiva.

Em que pese a tese defensiva, não é viável a absolvição do agente quando o conjunto probatório evidencia a efetiva conduta na empreitada criminosa.

Vejamos.

A vítima, MARIA LUCIANE CRUZ FERREIRA, em Juízo, declarou “
que estava trabalhando no Pet Shop, quando dois homens entraram no estabelecimento portando arma branca, que foi rendida, que foram levados seu telefone celular e a renda do caixa do estabelecimento, que saíram em fuga, que outros colegas de trabalho e populares correram atrás do acusado, que ao chamar a polícia, o acusado foi preso, tendo guarnição policial recuperado o aparelho telefônico e apreendido a arma, porém o outro acusado conseguiu fugir, que os acusados estavam com o rosto exposto, que viram que se tratava do acusado, que foram levados os vídeos de imagens do crime para a delegacia, que só foi recuperado o aparelho celular, que durante o assalto um dos acusados ficava ameaçando a vítima com a arma, que foi feito o reconhecimento, que não tem dúvidas que foi o acusado
” (depoimento extraído da sentença).

MADSON DAVI RIBEIRO DA SILVA – PM, testemunha inquirida, advertida e compromissa, às perguntas respondeu
“que estava em ronda quando foram acionados, que ao chegar ao local os elementos haviam se evadido para o matagal, que fizeram o cerco com a guarnição, e localizaram o acusado, tendo-o conduzido até a delegacia para realização do reconhecimento, que o acusado não confessou a princípio e após conversa ele confirmou que havia sido ele com um amigo que praticaram o delito”
(depoimento extraído da sentença).

A testemunha LUCIANO CARVALHO DA SILVA – PM, declarou “
que receberam a denúncia pelo batalhão e saíram em diligência, quando os encontraram em fuga para a mata, que então o capturaram, que ainda não tinham certeza se de fato era ele o autor do crime, que o acusado estava embriagado, que o conduziram a delegacia, ao chegar na delegacia o acusado foi reconhecido pela vítima, que 10 minutos após, chegou na delegacia um mototáxi o qual entregou o aparelho celular e uma faca que o acusado teria supostamente deixado cair”
(depoimento extraído da sentença).

Ao ser interrogado sob o crivo do contraditório, o réu MATHEUS MATOS FERREIRA relatou “
que trabalha como pescador, que não tem filhos, que nega a prática do crime, que estava pescando no dia do crime, que quando chegou da pescaria surgiu um homem, que estava bebendo e o referido homem lhe pediu cerveja e cachaça, que então deu ao homem a bebida, que então o tal homem o convidou para jantar na casa dele, que durante o trajeto até a casa, o homem praticou o assalto, que não sabia que ele iria assaltar, que ele estava com uma faca, que então após o assalto o tal homem saiu correndo, e como estava embriagado, acabou por sair correndo com ele também, que lembra que quando chegou no mototáxi a população estava correndo atrás deles, e não deixou embarcar com o mototáxi, que então pulou um muro, que não se recorda onde é o muro, que após correram para uma mata, que o outro escapou, que ficou para trás sozinho, que foi pego, que estavam a pés, que estava muito bêbado, que o tal homem disse se chamar FERNANDO, que não se lembra se entrou na loja”
(depoimento extraído da sentença).

A Súmula n. 582 do STJ, frisa que “
consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
.

Logo, não havendo necessidade de posse mansa e pacífica, muito menos desvigiada, nota-se que o apelante, inverteu a posse da
res furtiva
, consumando o delito de roubo ao empregar violência física e grave ameaça, consistente no uso de arma branca (teoria da
apprehensio
ou
amotio
), o que está robustamente constatado nos autos.

Há de se destacar o depoimento, coeso e harmônico, da vítima, com consistente riqueza de detalhes o que robustece o contexto probatório.

É pacífico o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu, como no caso em questão.

Ressalto que a Sexta Turma do STJ, ao julgar o AgRg no HC n. 647.779/PR, reafirmou entendimento no sentido que “
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”.

Nesta toada, o depoimento da vítima força a conclusão de que a subtração efetuada foi consequência de unidade de desígnios e condutas conjuntas, simultâneas e reforçadas entre o réu e seu comparsa, o que contribuiu decisivamente para o resultado subtração, desestimulando qualquer reação por parte da ofendida. No caso, obviamente se trata de uma ação planejada, sendo clara a existência do prévio ajuste dos agentes para a prática da subtração, produto final das suas vontades. Logo, é induvidoso o concurso de agentes no crime de roubo.

Outrossim, é de bom alvitre destacar que os depoimentos dos Policiais gozam de presunção de veracidade e não podem ser ilididos pela simples alegação do réu, desprovida de qualquer lastro probatório, mormente quando não demonstrado sequer minimamente por elementos concretos disponíveis nos autos, que os agentes da segurança pudessem estar cogitando incriminar falsamente um inocente.

Sobre o tema:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

No tocante à tese defensiva de que o réu não tinha consciência dos seus atos no momento do crime, insta salientar que é sabido que a dependência do álcool pode atingir níveis que oscilam entre a mera a impaciência à surtos incontroláveis, equiparando-se a doenças psíquicas. O legislador pátrio, atento a esse fato, isentou de pena aquele que, em estado de embriaguez completa, motivada por caso fortuito ou força maior, era completamente incapaz de entender o caráter ilícito de sua ação.

Ocorre que cumpria à defesa a demonstração de que o ora apelante não possuía consciência dos seus atos no momento em que cometeu o crime telado, conforme dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu.

2.2. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - art. 29, § 1º, CP.

O acusado requereu a incidência do art. 29, §1/], do Código Penal, alegando que o crime teria se consumado sem sua participação.

Não lhe assiste razão.

Estabelece o artigo 29, § 1º, do Código Penal, que se a participação no crime for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço).

Segundo entendimento de abalizada doutrina, partícipe de crime é aquele que somente está em uma posição de auxílio material ou suporte moral para a materialização do delito.

Neste sentido, Guilherme de Souza Nucci explica que “coautor é aquele que pratica, de algum modo, a figura típica, enquanto ao partícipe fica reservada a posição de auxílio material ou suporte moral (onde se inclui o induzimento, a instigação ou o comando) para a concretização do crime (Nucci, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 10ª ed., São Paulo: Editora RT, 2010, pág. 296).

Não se pode perder de vista ser irrelevante quem anuncia a “voz de assalto” ou efetivamente age com violência ou grave ameaça, eis que tal circunstância se comunica a todos os autores envolvidos no delito, na medida em que há nítida divisão de tarefas entre eles.

Não é necessário, portanto, que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado.

Segundo o STJ, “
descabe falar em participação de menor importância, pois, em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal , apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de furto, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame
” (STJ - AgRg nos EDcl no HC: 709689 SC 2021/0383675-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022).

A vítima foi enfática em confirmar que arma branca (faca), apreendida nos autos foi utilizado na empreitada, como cristalina forma de intimidação, bem como que pelo menos um dos agentes agiu de forma deveras agressiva.

Segundo os fatos, ao anunciarem o assalto, o réu teria ficado “de vigia”, enquanto o outro subtraia o celular da vítima e valores.

Logo, é inegável a divisão de tarefas e atuação decisiva do apelante para a empreitada criminosa, razão pela qual, em hipótese alguma pode ser considerado como um mero partícipe do delito em tela.

Dessa forma, sendo firmes as provas que atestam que o ora apelante de fato cometeu o delito objeto da Denúncia, nego provimento ao apelo defensivo absolutório.

2.3. DOSIMETRIA DA PENA

O apelante requereu o expurgo da avaliação negativa das circunstâncias judiciais entendendo que o Juiz Sentenciante não apresentou fundamentação idônea.

Ademais, pugnou pela incidência da atenuante de confissão e da menoridade relativa

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

O delito de roubo, previsto no art. 157, do CP, dispõe:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa”

Na análise das circunstâncias judiciais, o Juiz
A Quo
considerou o vetor circunstâncias do crime como negativa, ao deslocar uma das majorantes do §2º, do art. 157, arma branca, para a primeira fase, o que é plenamente aceitável em nosso ordenamento jurídico, fixando a pena-base em 04 (quatro) anos e 9 (nome) meses de reclusão e 15 (dias) dias-multa.

Quanto a fração aplicada para efetuar a exasperação da pena-base, esclareço que a jurisprudência do STJ sedimentou no sentido de que:

"(...)
III – Quantum de aumento da pena-base. Saliente-se que “a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022). In casu, o aumento da pena-base em 02 (anos) está devidamente fundamentado e mostra-se proporcional à reprovabilidade e à intensidade das circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 700.540/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023.)

Sobre o limite para a exasperação inicial, o STJ ementou:

A exasperação da pena-base em patamar que não excede a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito para uma circunstância judicial negativada não se afigura desproporcional. 4. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no AREsp: 2237246 MS 2022/0341851-6, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023

Entendo que o Magistrado sentenciante apresentou fundamentação idônea, aplicando a fração que entendeu adequada, de forma proporcional e razoável, obedecendo o princípio da individualização da pena, não comportando reparos.

Na segunda fase da dosimetria, não houve agravantes.

Não merece guarida a tese defensiva de incidência da atenuante de confissão visto que em nenhum momento o réu confessa ter praticado o delito. Ao contrário, alega não recordar dos fatos por estar embriagado.

Assim, a pena provisória foi suficientemente razoável ao utilizar-se da atenuante de confissão (art. 65, III, “d”, CP), bem como, na terceira fase, ao adotar a causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, CP), na fração de 1/3 (um terço).

Inexistindo causas de diminuição de pena, mantenho a pena definitiva de MATEUS MARQUES MENEZES em 05 (cinco) anos 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de13 (treze) dias-multa, na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, arts. 49, § 2º, 50 e 60, do Código Penal Brasileiro, visto que a sentença se encontra escorreita, com fundamentação idônea, não vislumbrando reparo a ser realizado.

Mantidos os consectários impostos no decreto condenatório.

3.

DISPOSITIVO

Do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença
incólume
.

É o voto.

Belém, 21/03/2024